Tribunal: TJSP
Processo: 2048018-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória c/c Ação decorrente de defeito por inadequação de produto c/c obrigação de fazer em face da Municipalidade. Vícios de construção. Garagem com metragem menor do que o contratado. Decisão interlocutória que afastou a preliminar de decadência. Inconformismo. Não acolhimento. Pretensão indenizatória que não se confunde com abatimento do preço, substituição

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória c/c Ação decorrente de defeito por inadequação de produto c/c obrigação de fazer em face da Municipalidade. Vícios de construção. Garagem com metragem menor do que o contratado. Decisão interlocutória que afastou a preliminar de decadência. Inconformismo. Não acolhimento. Pretensão indenizatória que não se confunde com abatimento do preço, substituição da coisa ou devolução de quantia paga. Aplicação de prazo prescricional. Preliminar de decadência devidamente afastada pelo Juízo "a quo". Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048018-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, são agravados JOHNE MAURICIO
PISSOLATTI e THAISA RODRIGUES PISSOLATTI LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048018-23.2020.8.26.0000 -Voto no 12458
2
VOTO No: 12458
AGRAVO No: 2048018-23.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
AGRAVADOS: JOHNE MAURICIO PISSOLATTI E THAISA RODRIGUES
PISSOLATTI LOPES
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUÍZA “A QUO”: LUCIANA CONTI PUIA TODOROV
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória c/c Ação
decorrente de defeito por inadequação de produto c/c obrigação de
fazer em face da Municipalidade. Vícios de construção. Garagem
com metragem menor do que o contratado. Decisão interlocutória
que afastou a preliminar de decadência. Inconformismo. Não
acolhimento. Pretensão indenizatória que não se confunde com
abatimento do preço, substituição da coisa ou devolução de
quantia paga. Aplicação de prazo prescricional. Preliminar de
decadência devidamente afastada pelo Juízo “a quo”. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de
fls. 419/421 e 438, que, nos Autos de “Ação indenizatória c/c Ação decorrente de defeito
por inadequação de produto c/c obrigação de fazer em face da Municipalidade”, afastou a
preliminar de decadência com fundamento nos artigos 500 e 501 do Código Civil.
Insurge-se a Agravante (fls. 01/14), alegando, em síntese, a ocorrência da
decadência com base no art. 26, II do CDC e 500/501 do CC. Aduz que a r. decisão
agravada equivocadamente colocou a problemática dos Autos como Ação indenizatória,
enquanto que, na verdade, independentemente da denominação dada pelo Agravado na
Inicial, se está diante de alegação de vício construtivo, especificamente, referente a suposta
entrega de vaga de garagem com metragem menor do que a contratada. Por fim, requer a
reforma da r. decisão de Primeiro Grau.
Recurso processado regularmente, com apresentação de Contraminuta
(fls. 77/85).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048018-23.2020.8.26.0000 -Voto no 12458
3
É o breve Relatório.
Respeitado profundamente entendimento diverso, o Recurso interposto
não comporta provimento; senão vejamos.
Cuida-se de “Ação indenizatória c/c Ação decorrente de defeito por
inadequação de produto c/c obrigação de fazer em face da Municipalidade” movida pelos
Agravados em face da Agravante.
Não tendo sido reconhecida a ocorrência da decadência invocada pela
Agravante, esta se insurge.
Com efeito, não prospera a alegação de que por se estar diante de vício
construtivo referente à suposta entrega de vaga de garagem com metragem menor do que a
contratada operou-se a decadência.
Ora, no presente caso não se aplica o prazo decadencial previsto no art.
26 do CDC, posto que a pretensão não é abatimento do preço, substituição da coisa ou
devolução da quantia paga. A pretensão é indenizatória com fulcro no inadimplemento
contratual que se sujeita ao prazo prescricional das ações indenizatórias.
Assim, irreparável a decisão do Juízo “a quo” (fls. 419/420):
“Rejeito a preliminar de decadência. Em situações como a do presente
caso, o artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor prevê o prazo
de 90 dias para o consumidor reclamar a diferença de metragem.
Contudo, interpretando-se o disposto no artigo 7o do mesmo Diploma
Legal, necessário se faz se aplicar a Legislação mais favorável ao
consumidor/autor no que se refere aos prazos decadenciais, ou seja, há a
possibilidade de aplicação das outras Legislações a fim de se conferir
mais proteção à parte mais vulnerável da relação jurídica. Assim, tem-se
que a rejeição da preliminar se calca no teor dos artigos 500 e 501do
Código Civil (...). Assim, considerando que a Ação foi proposta dentro
do prazo previsto na Legislação Civil, a mais vantajosa ao consumidor,
pois a(s) Parte(s) Autora(s) recebeu as chaves do imóvel em 21/11/2018
(fls. 378/380), ao passo que a Demanda foi ajuizada em 19/08/2019, tem-
se que não se operou a decadência”.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048018-23.2020.8.26.0000 -Voto no 12458
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação indenizatória Garagem com
metragem menor que o contratado Decisão saneadora que afastou a
preliminar de decadência Insurgência da Ré Impossibilidade Art.
26 do CDC é inaplicável ao caso Pedido indenizatório que não se
confunde com abatimento do preço, substituição da coisa ou devolução
de quantia paga Aplicação do prazo prescricional - Decisão mantida
Agravo
desprovido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2258707-79.2019.8.26.0000; Relator (a): HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data
de Registro: 27/01/2020).
Logo, de rigor a manutenção da Decisão agravada, tal e qual como
lançada.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Ministro
Felix Fischer, DJ 08.05. 06, p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO, mantida na
íntegra a respeitável Decisão, pelos próprios e jurídicos fundamentos na oportunidade
explicitados.
PENNA MACHADO
Relatora